Tribunal: TJMT
Processo: 0005804-59.2008.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005804-59.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SUELY GONCALVES DA SILVA - CPF: 003.231.511-24 (APELANTE), VANDERLEY SOUZA DE AMORIM - CPF: 140.448.381-00 (ADVOGADO), WILLIAM DIAS RIBEIRO - CPF: 101.474.748-17 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER WELBER SLOMINSKI - CPF: 722.312.111-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSOM LUZ OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO DONIZETE DA MOTTA - CPF: 424.942.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EMBRATEL (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENTÓRIA – ARTIGO 157,§2º, INC. I E II, DO CP –

PENA DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 14 DIAS-MULTA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – PROVA DA SUBTRAÇÃO DOS BENS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS COERENTES E SEGUROS ATRIBUINDO A CO-DELINQUÊNCIA À RECORRENTE –

CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

Em delitos de roubo, a palavra da vítima reveste-se de manifesta relevância, especialmente quando descreve com firmeza a cena delituosa e reconhece, com igual firmeza, o agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
SUELY GONÇALVES DA SILVA
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 5804-59.2008.8.11.0042 - (código 121935) que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando a apelante da prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento
da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto. (Id. 17672518 a Id. 17672520)

Inconformado com a decisão ora guerreada, a defesa, interpôs o recurso de apelação, pleiteando a absolvição da apelante, nos termos do artigo 386, IV, do Código de Processo Penal. (Id. 17672526)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto. (Id. 17672527).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, representada pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 18989461)

“ACUSADA CONDENADA NAS PENAS DO ARTIGO 157,§2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL, À PENA DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 14 DIAS-MULTA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – REQUER A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE, POR FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PROVA BASTANTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – AUTORIA COMPROVADA EXAUSTIVAMENTE NOS AUTOS – DEPOIMENTOS COERENTES E SEGUROS – PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES DESTA NATUREZA –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa, em favor de
SUELY GONÇALVES DA SILVA
, contra a sentença proferida
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal nº 5804-59.2008.811.0042, (Código 121935), na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal, ao cumprimento
da pena de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto.

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A irresignação defensiva objetiva a absolvição da apelante ao prisma da negativa de autoria, alegando que não há correlação de sua participação com o delito.

Narra a inicial acusatória, no trecho, os seguintes fatos delituosos: (Id.6051548)

“(...)

6) SUELY GONÇALVES DA SILVA

Em 01/04/08, por Volta das 22:30 horas e durante a madrugada do dia 02/04/08, a denunciada juntamente com mais de três outras pessoas, utilizando-se de violência e de grave ameaça, uso de arma de fogo, renderam o guarda responsável pela segurança do prédio da EMBRATEL e mais dois engenheiros da empresa GVT que ali se encontravam para, ao depois, promoverem o arrombamento do caixa eletrônico (Banco do Brasil) ali existente como também o arrombamento de escritórios e a subtração de diversos equipamentos eletrônicos de alto valor como notebooks, bem como considerável valor em dinheiro que se encontrava no mencionado caixa eletrônico.

Que a denunciada, era integrante dessa quadrilha na condição de “isca”, ou seja aquela que servia de chamariz para as vítimas, propiciando todas a distração necessária para que o braço armado da quadrilha pudesse efetuar o “enquadramento”, ou melhor, render as vítimas com emprego de arma de fogo e violência.

Tanto assim o é que esta denunciada SUELY foi quem acompanhou o denunciado ANDER que simulava estar passando mal em frente a EMBRATEL, no dia dos fatos ora em análise.Assim ANDER deitou no solo, simulando ter um ataque epilético até que as vitimas viessem em seu socorro, ao que SUELY “chorava” e pedia socorro fingindo estar desesperada até que as vitimas foram rendidas e a quadrilha adentrou as dependências daquele local.

Evidencia-se, dessa forma, que a participação da ora denunciada SUELY ‘era direta e fundamental, pois que ela era o subterfúgio utilizado a fim de iludir as vitimas que, logo em seguida, eram rendidas sem qualquer condição de reação. (...)”(Sic.)

À luz do noticiado, a materialidade delitiva ressoa do Boletim de ocorrência nº.1020230.08.022179-3 (Id.17657487) e do laudo pericial nº.02.05.001659/2008 (Id. 17661993 a Id. 17661996), realizado no local do crime.

Conforme consta dos autos, a apelante, juntamente a outros codenunciados estavam sendo investigados pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado, com a finalidade de apurar a atuação de suposta quadrilha em atividades criminosas diversas como tráfico de drogas, assaltos a banco (caixas eletrônicos), bem como, a residências.

Em juízo, a apelante negou a autoria do delito, afirmando:

“que conhece Anders, pois ele tem um filho com sua tia; no dia dos fatos Anders a chamou para ir a uma festa; saiu com ele e com outros dois rapazes; Anders tem epilepsia; em nenhum momento Anders disse que iria simular um ataque e cometer o crime de roubo; Anders a usou, pois em momento algum disse que iria fazer alguma coisa; realmente achou que Anders estava passando mal; quando os rapazes vieram socorrê-lo, com água ou álcool, ele se levantou; foi nesse momento que viu que Anders estava armado; se desesperou e saiu correndo.” (Sic.)

Entretanto, as provas reverberam de forma contrária, porquanto sinalizam que apelante tinha conhecimento de que a “crise epilética” do corréu Anders era simulada, bem como, participou do contexto visando atrair a atenção dos funcionários da Empresa Embratel e, em ato contínuo, rendê-los a fim de proceder ao intento criminoso.

Neste diapasão, o Supremo Tribunal Federal posiciona-se no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e
exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo
.”
(JSTF 182/356). (Negritou-se)

Destarte, registra-se dos autos que, quando interrogado em Juízo antes do desmembramento do processo, o corréu ANDERS ARAÚJO DE CERQUEIRA, inclusive, confirmou a participação de Suely no roubo, relatando que:

“(...) Não tem epilepsia. É verdade que simulou um ataque epilético do lado de fora do prédio da Embratel, essa pessoa chamada Suely teria lhe socorrido, isso tudo foi simulado por ambos para a finalidade do roubo. (...) Os demais indivíduos estavam em um veículo corsa de cor prata. Nesse corsa estavam o interrogando, a menina, e dois indivíduos de São Paulo. (...) Os funcionários da Embratel lhe viram, viram também a acusada Suely. (...) Os objetos subtraídos saíram em uma bolsa, não viu nada. Uma arma estava consigo, era um revólver 38, essa arma era do Jeferson. (...).” (Sic.)

Além da confirmação de sua participação por seu comparsa, consigna-se que as demais testemunhas a reconheceram como a mulher que estava presente no momento do crime e facilitou a entrada dos comparsas.

Em juízo, a testemunha JULIANO SILVA XAVIER, funcionário da referida empresa na época dos fatos, assim declarou:

“(...) Estava trabalhando na Embratel no dia do assalto junto com seu colega Diogo, estava chegando para pegar o carro.
Naquele dia viu um casal na porta do prédio da Embratel, sendo que o rapaz aparentava estar passando mal, o corpo debatia e a mulher estava com ele gritava e chamava por socorro, resolveu acudi-los e pediu para o guarda abrir a porta para pegar um álcool para a pessoa que estava passando mal
, quando retornou já não tinha mais ninguém lá fora, um indivíduo chegou e lhe abordou dizendo que tinha uns papéis para pegar lá dentro e tanto o depoente e Wellington foram colocados no banheiro. O indivíduo que lhe abordou e lhe mandou entrar no banheiro era o que estava passando mal lá fora, foi abordado com arma de fogo, ficou com medo e fez menção de entrar para o prédio e ele lhe disse que se entrasse atiraria. Quando estava dentro do banheiro ouviu esse indivíduo ligar várias vezes para alguém dizendo que já estava tudo ok. O indivíduo que lhe abordou tem mais de 1,78 de altura, moreno claro, de estatura média, não é nem gordo nem magro, ele tinha um pouco de dificuldade para falar, era meio gago(...) Fez o reconhecimento desse individuo por foto quando esteve no GAECO(...) Foram amarrados por esse mesmo indivíduo que passou mal la fora, isso ocorreu mais ou menos uma hora e meia antes dele irem embora, disseram para o depoente e as demais vítimas para ficar lá dentro por mais meia hora depois que eles fossem embora, para não chamarem ninguém porque senão voltariam depois, disse que tinha pessoas lá fora observando. Deu para ver mais uma pessoa lá dentro, um moreno, bem magro, de boné, uma camisa cumprida, e uma camisa normal em cima dessa cumprida, a camisa de baixo era escura, preta ou azul, calça preta (...) esse indivíduo foi reconhecido pelo depoente também no GAECO por foto. Esse indivíduo disse que não faria nada com as vítimas, ficou pouco tempo lá dentro, mas depois voltou, esse também estava armado (...) ficou sabendo que o nome desse segundo individuo é Carlos e nome do primeiro individuo é Anders, esse Anders e o que passou mal lá fora (...) Da GVT foi levado o celular que estava com o depoente e com Diogo, ouviu o comentário da Embratel de que levaram notebook e celulares de pessoas de lá (...) Deu para ver bem que no final do assalto passou por lá um carro preto e dentro desse carro entrou um deles, (...) ouviu também que dois deles sairão a pé (...)
Dos quatro indivíduos que estão na sala de reconhecimento só conhece o segundo da direita para esquerda, o de camisa azul listrada, verde-água, esse é o que simulou ter passado mal, esse é o Anders
(...)”.(Negritou-se)

Por conseguinte, a vítima DIOGO MARQUES CARVALHO declinou em juízo que:

"(...)
Estava no prédio da Embratel no dia do assalto. Viu três indivíduos, todos homens, viu também uma menina que estava com Anders, ficou sabendo o nome dele na polícia, identificou essas três pessoas e reconheceu como autores do assalto
(...) Os três indivíduos que identificou era Anderson, Anders e o irmão de Anderson, não sabe o nome do irmão de Anderson. Dois desses três estavam armados. Estava de plantão junto com Juliano, quando saiu para pegar o carro e viu o casal, Anders e a menina, sendo que Anders simulava estar passando mal, o depoente foi ajudá-lo, entrou no prédio da Embratel para buscar um copo de água, Juliano também desceu do carro e o depoente entrou no prédio para pegar um copo de água, nesse momento o porteiro Welinton já estava lá, de repente, quando já estava saindo de dentro do prédio entrou Anders no prédio e colocou-os no banheiro, ele estava com arma na mão. Ficou no banheiro por mais ou menos 10 ou 20 minutos e ouviu Anders chamando os demais para entrarem, disse que estava tudo ok, em seguida entrou Anderson, como Anderson cortou a mão ele pediu para enrolar a mão em uma camiseta o depoente emprestou a sua camisa a Anderson para enrolar as mãos, depois disso viu o magrinho entrar, esse magrinho é irmão de Anderson. Viu os indivíduos porque a porta do banheiro ficou aberta, eles demoraram cerca de três horas e meia dentro do prédio. O prédio ficou todo arrombado, da GVT não foi levado nada, só da Embratel (...) depois que ocorreu o assalto foi que viu o carro lá fora (...) alguns saíram a pé e outros entraram no carro (...) Dos quatro indivíduos que encontram-se na sala de reconhecimento já viu o segundo que está posicionado à direita de quem olha da mesa de audiência. Esse é o Anders (...) Dos que estão na sala de reconhecimento que encontram-se ao lado direito de quem olha da sala de audiência são Anderson; Anders; Carlos e Willian (...)
o indivíduo Anders quando estava passando mal tinha consigo um revólver nas costas (...) Depois que as vítimas foram abordadas por Anders a menina saiu do local correndo (...) Depois que Anders lhe abordou ela saiu correndo. Quando ele fez a abordagem ela saiu correndo (...) foi ouvido no GAECO
. Fez o reconhecimento de Anders, Anderson e do magrinho que acha que é Carlos. La no GAECO efetuou reconhecimento por fotos (...)”. (Negritou-se)

Os depoimentos coerentes e harmônicos colhidos durante toda a instrução criminal são suficientes para ensejar a sentença condenatória, restando comprovada a autoria da apelante na prática do crime. De modo que emerge cristalina e induvidosa, não obstante tenha a apelante negado, em juízo, qualquer envolvimento na prática delitiva.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...] Os elementos de convicção existentes nos autos não deixam dúvidas em relação à materialidade e autoria do crime de roubo imputado ao réu. A palavra da vítima prevalece sobre a deste último. Tal preponderância resulta do fato de que uma pessoa sem desvios de personalidade nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isso não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento, onde o apelante foi reconhecido e apontado de forma segura pelas vítimas como um dos autores da subtração de coisas móveis mediante imposição de violência e grave ameaça com emprego de arma e concurso de pessoas. Mantida a condenação e rechaçado o pleito absolutório. [...]”(STJ - REsp: 1432924 RS 2014/0026940-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 03/11/2014)

“[...] 3. A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos. Precedentes. [...]” (STJ, Habeas Corpus n° 144.729/DF, 6.“ Turma, Relator: Convocado Des. Celso Limongi, julgado em 14/04/2011).

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na sentença condenatória porquanto a negativa da autoria do crime, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do delito está demonstrada pelos elementos de provas produzidos na instrução processual.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por Suely Gonçalves da Silva, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020